Tribunal: STF
Processo: HC 175859
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO COM CRIME HEDIONDO. SUPERADO O ÓBICE IMPOSTO PELO DELITO IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CRIME COMUM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. É imperioso assinalar que, ‘[n]os termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República’ (HC n. 420.533/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 18/4/2018).
    2. Todavia, na hipótese, o apenado já cumpriu o lapso relativo ao crime hediondo, considerado impeditivo à concessão do benefício, de modo que o indeferimento da comutação de penas decorre do não adimplemento do requisito objetivo referente ao crime comum, óbice insuperável, como bem apontado pelas instâncias ordinárias.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 406.582-AgRg/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, em síntese, neste “writ”, “seja concedida a ordem para deferir a comutação de penas referente ao decreto nº 8.615/2015”.
    Passo, desse modo, a examinar o pedido formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, acolho o pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, que opinou pelo não conhecimento da ordem de “habeas corpus” em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “5. Aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum exigida pelo respectivo Decreto Presidencial.
    6. Conforme o acórdão impugnado, ‘na hipótese, a Corte de origem salientou que 'o agravado, na época da edição do decreto, já havia cumprido a pena do crime hediondo (o que ocorreu em 2009)'. Dessa forma, o óbice representado pela exigência de cumprimento de 2/3 da pena dos crimes hediondos já havia sido adimplido, contudo, a decisão de primeiro grau foi mantida, porquanto, 'em dezembro de 2015, o agravante ainda não tinha cumprido 1/3 das penas remanescentes'’ (fl. 67).
    7. Afirmado pelas instâncias inferiores a ausência do preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício da comutação, não se pode firmar entendimento em sentido contrário na via eleita, pois inviável a reanálise de fatos e provas em ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem assinalado – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É que o pleito da parte impetrante, tal como deduzido, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à execução penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.).
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar  a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro este pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator